Tribunal: TJDFT
Processo: 0712241-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712241-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCIO CLEUMER MAGALHAES AGRAVADO: KARINA MEDEIROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MERCIO CLEUMER MAGALHAES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Gama que, nos autos do processo no 0008740-11.2015.8.07.0014 ajuizado por KARINA MEDEIROS (agravada), determinou a inversão do ônus da prova em desfavor do ora agravante, com a realização de prova pericial a ser realizado por profissional da odontologia. Eis o teor do decisum questionado (ID. 58575245 dos autos de origem): “(...) Pretende a parte autora a reparação por danos materiais, estético e moral em decorrência de tratamento odontológico a que se submeteu com a parte requerida. Sustenta a imperícia e incorreção nos procedimentos realizados pela parte requerida com respectivas intercorrências. A parte requerida, por outro lado, atribui responsabilidade à parte autora e indica a inexistência de negligência ou imperícia. No caso estamos diante de relação jurídica estabelecida com profissional liberal, o que atrai a regra do art. 14, §4o do Código de Defesa do Consumidor, a qual determina que “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”. Porém, não deixa de se tratar de relação de consumo a atrair as regras do Código de Defesa do Consumidor e que, diante de suas características, atrai para o profissional liberal o ônus de demonstrar a ausência de culpa. Sobre o tema: (...) 1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor revela que a responsabilidade do fornecedor de serviços será objetiva, ou seja, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores. Lado outro, o §4o do mesmo artigo excepciona a regra, fazendo constar que "A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa", ou seja, nesses casos, a responsabilidade civil será subjetiva. 2. Essa responsabilidade subjetiva, na maioria das obrigações contratuais entre pacientes e profissionais liberais, se constitui como obrigação de meio. No entanto, quando se trata de serviço odontológico, está-se buscando um resultado esperado com o tratamento; não alcançado o resultado esperado, tem-se como deficiente o serviço prestado. 3. A responsabilidade do dentista, sendo de resultado, constitui em responsabilidade subjetiva com culpa presumida, ocasião em que incumbe ao profissional o ônus da prova quanto à ausência de culpa nas modalidades de imperícia, imprudência e negligência. 4. Com relação à responsabilidade da clínica, pessoa jurídica, essa sim tem natureza objetiva, nos termos do caput do art. 14 do CDC, o que impõe a ausência do dever de demonstrar a culpa na ocorrência do dano, bastando que se provem a conduta, o dano e nexo de causalidade entre ambos. (...) (Acórdão 977009, 20160110544783APC, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 3/11/2016. Pág.: 255/306) Analisando os autos é possível verificar que a atribuição de responsabilidade ou não perpassa pela necessária análise quanto a existência de culpa, em suas modalidades de negligência, imperícia ou imprudência. No caso, tratando-se de procedimento odontológico complexo, e existindo controvérsias entre as partes, há a necessidade de realização de prova técnica para a análise da adequação ou não dos procedimentos adotados pela parte requerida. Inobstante se trate de relação e consumo conforme anteriormente exposto, o que atrairia a responsabilidade para a parte requerida do ônus de demonstrar a inexistência de culpa, a decisão saneadora de ID 31992450 não adentrou na delimitação de pontos controvertidos ou mesmo na delimitação do ônus probatório, conforme atual previsão do novo Código de Processo Civil. Conforme descrito na decisão de ID 31992450, com base no art. 1.046, §1o do CPC a presente demanda segue o rito sumário previsto no anterior código de processo civil. Porém, ainda que sob o rito antigo, a inversão do ônus probatório mostra-se mais adequada enquanto regra de procedimento, oportunizando à parte amoldar sua conduta de acordo com o respectivo ônus, devendo-se evitar a inversão em sede de pronunciamento de mérito (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 21/09/2011). Sob esta perspectiva, o processo não se encontra pronto para julgamento, considerando que diante da natureza do tema objeto da demanda há a necessidade de realização de prova pericial e delimitação do ônus probatório. Assim, em atenção ao art. 370 do NCPC e art. 437 do CPC/73, determino a produção e prova pericial por profissional de odontologia, a qual terá por objeto a delimitação da adequação da conduta da parte requerida indicando se houve negligência, imperícia ou imprudência. Diante do art. 277, §5o do CPC/73, tratando-se de prova técnica de maior complexidade, converto o feito para o rito comum previsto no novo Código de Processo Civil. Tratando-se de relação de consumo, verificada a hipossuficiência do consumidor, a natureza da responsabilidade atribuída ao profissional liberal e o ônus da parte requerida em demonstrar a ausência de culpa à luz dos fundamentos anteriormente expostos, com esteio no art. 373, §1o do CPC, determino a inversão do ônus probatório competindo à parte requerida demonstrar a inexistência do dano e de culpa pela sua conduta, competindo-lhe arcar com as despesas da perícia. Encaminho o processo à Secretaria de origem para a indicação dos peritos cadastrados perante aquele juízo e posterior retorno dos autos conclusos para sua nomeação. Em atenção ao art. 473, §3o do CPC, deverão as partes disponibilizarem todos os exames existentes devendo a parte requerida, ainda, disponibilizar a integridade do prontuário da parte autora. Nestes contornos, converto a fase de julgamento em diligências.” (destaques no original) Em suas razões recursais (ID. 16088013, p. 01-11), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) foi demandado na origem pela ora agravada com base em uma suposta falha na prestação de serviços relacionada a procedimento odontológico, tendo sido pleiteado danos materiais e morais (p. 04); b) em resposta aos termos da inicial, o reu/agravante explicou que prestou o aludido serviço de forma consistente, com a realização de um canal dentário nos dentes 36 e 37, sendo constatado a existência de uma carie interna que ocasionou lesão irreversível no tecido ósseo dos citados dentes, ocasionando a necessidade de realização de um procedimento de implante (p. 04); c) entretanto, tal tratamento não foi concluído em decorrência do abandono da autora/agravada, a qual não apresentou qualquer motivação para a rescisão contratual (p. 04); d) embora tenha explicado o fato ocorrido, o Magistrado a quo, sem qualquer requerimento da parte autora, determinou a inversão do ônus da prova, tornando a decisão extrapetita (p. 05); e) a decisão também mostra-se incorreta, pois a autora não demonstrou ser pessoa hipossuficiente, não podendo ocorrer a inversão do ônus com a imputação das custas ao ora recorrente sem a presença dos requisitos exigidos pela lei (p. 06-08); f) não há qualquer prova de descumprimento por parte do recorrente, tendo a agravada feito alegações genéricas para não arcar com a sua responsabilidade (p. 08-09). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo a decisão recorrida – em especial quanto a obrigação de adiantar os honorários periciais – e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e afastar a inversão do ônus da prova imposta na origem (p. 09-11). Preparo realizado (IDs. 16088014 e 16088015). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, XI, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. Após análise inicial dos autos de origem, embora a legislação defira ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do CPC) e não vede expressamente a redistribuição ex officio do ônus da prova (art. 373, §1o, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC), verifico minimamente presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, pois nenhuma das partes requereu a produção da prova pericial deferida pelo juízo a quo, o que, em princípio, afasta o dever do réu/requerente de arcar com a integralidade dos custos da aludida perícia, à luz do que dispõe o art. 95, caput, in fine, do CPC. Por consequência, verifico presente o risco de prejuízo iminente a agravante que, sem a intervenção imediata deste órgão recursal, terá de arcar, de plano, com valores que, em tese, não teria o dever legal de desembolsar. Ademais, tratando-se de demanda estritamente indenizatória, o sobrestamento do feito de origem não acarretará risco de dano irreversível a qualquer das partes (art. 300, §3o, do CPC), motivo pelo qual, por cautela, DEFIRO a tutela recursal pretendida para suspender, por ora, os efeitos da decisão recorrida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora